Tribunal: TJSP
Processo: 1030349-86.2025.8.26.0100
Classe: Embargos / Direito de Imagem
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE EMBARGANTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. ADEMAIS, A APRECIAÇÃO DE PROVA DOS AUTOS DE MANEIRA DIVERSA DAQUELA PRECONIZADA PELO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE EMBARGANTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. ADEMAIS, A APRECIAÇÃO DE PROVA DOS AUTOS DE MANEIRA DIVERSA DAQUELA PRECONIZADA PELO INTERESSADO NÃO CONSUBSTANCIA VÍCIO EMBARGÁVEL, PARA FINS DO PRESENTE RECURSO. CARÁTER INFRINGENTE E PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.